Tribunal: TJPA
Processo: 0802400-50.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802400-50.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE DONIZETTI PIRES DE OLIVEIRA, DOUGLAS ALVES PIRES, JOYCE ALVES PIRES

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA REGIAO DE CURUATINGA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0802400-50.2024.8.14.0000

RECORRENTE: JOSÉ DONIZETTI PIRES DE OLIVEIRA, DOUGLAS ALVES PIRES e JOYCE ALVES PIRES

RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA REGIÃO DE CURUATINGA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA DE OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por José Donizetti Pires de Oliveira, Douglas Alves Pires e Joyce Alves Pires contra decisão monocrática que julgou prejudicado agravo de instrumento em razão de declínio de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Os agravantes alegam que, após decisão da Justiça Federal reconhecendo a inexistência de interesse federal, os autos retornaram à Justiça Estadual, onde houve continuidade processual. Sustentam que não houve perda de objeto e pedem o regular processamento do agravo de instrumento, bem como o reconhecimento da ilegitimidade ativa da associação autora na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a superveniência de sentença no processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento originalmente interposto; (ii) definir se a decisão monocrática que declarou a perda de objeto deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prolação de sentença no processo principal extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, § 3º, do CPC, torna prejudicado o agravo de instrumento, por substituição da decisão interlocutória agravada por pronunciamento judicial posterior de maior hierarquia.

4.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que a superveniência de sentença no feito principal conduz à perda do objeto do agravo de instrumento, diante da absorção da decisão recorrida.

5.

Embora os agravantes tenham demonstrado que o fundamento original da decisão monocrática (declínio de competência) foi superado, a nova realidade processual – com sentença superveniente – mantém a prejudicialidade do recurso, por motivo diverso.

6.

O ajuste dos fundamentos da decisão monocrática visa à coerência do processo e à adequação à situação atual, sem prejuízo do eventual manejo de recurso próprio contra a sentença proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença no processo principal extinguindo o feito sem resolução do mérito torna prejudicado o agravo de instrumento, em razão da substituição da decisão interlocutória recorrida.

2.

Ainda que o fundamento originário da decisão que reconheceu a perda de objeto tenha se tornado insubsistente, o reconhecimento da prejudicialidade pode ser mantido por novo fundamento superveniente, ajustando-se a motivação da decisão sem alterar o resultado prático.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 485, IV e § 3º, 932, III, 1.021 e 1.026, §2º; Regimento Interno do TJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0818843-13.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.02.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802658-36.2019.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19.02.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto por José Donizetti Pires de Oliveira, Douglas Alves Pires e Joyce Alves Pires, e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
alterando apenas os fundamentos do não conhecimento do Agravo de Instrumento,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
José Donizetti Pires de Oliveira, Douglas Alves Pires e Joyce Alves Pires
contra decisão monocrática proferida nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e artigo 133, X, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, reconhecendo a perda de objeto do presente recurso em razão da declinação de competência do juízo estadual para a Justiça Federal, determinando o seu arquivamento”.

Em suas razões, os agravantes sustentam, inicialmente, a tempestividade do recurso. Aduzem, ainda, que o preparo foi devidamente recolhido, conforme guia e comprovante anexados.

No mérito, os recorrentes narram que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao declarar a perda de objeto do agravo de instrumento, pois, embora tenha havido anterior declínio de competência para a Justiça Federal, o Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal de Santarém, nos autos nº 1008736-16.2024.4.01.3902, proferiu decisão em 16 de maio de 2024 reconhecendo não haver interesse federal nem litígio indígena direto, e determinando o retorno dos autos à Vara Agrária de Altamira, o que se efetivou em 03 de julho de 2024, conforme certidão juntada.

Ressaltam que o processo principal nº 0808211-44.2022.8.14.0005 vem tramitando regularmente na Justiça Estadual após o retorno, havendo diversas movimentações processuais supervenientes. Argumentam, assim, que não houve perda de objeto, pois a decisão interlocutória combatida no agravo de instrumento continua a produzir efeitos no juízo de origem.

Os agravantes também invocam violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a decisão monocrática foi proferida sem oportunizar manifestação das partes acerca dos fatos supervenientes (nova decisão da Justiça Federal e retorno dos autos), configurando, segundo afirmam, típica hipótese de “decisão surpresa” vedada pelo art. 10 do CPC. Citam doutrina de Fredie Didier Jr. e Daniel Mitidiero sobre a vedação a decisões proferidas sem prévia participação das partes.

Ademais, reiteram a tese de ilegitimidade ativa da associação agravada, sustentando que a ASPROTINGA não apresentou autorização formal dos associados para o ajuizamento da demanda, requisito exigido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 573.232/SC - Tema 82) e do Superior Tribunal de Justiça. Alegam que houve tentativa de substituição do polo ativo por outra associação com composição diversa, o que configuraria fraude processual e afronta ao devido processo legal, à segurança jurídica e à lealdade processual. Transcrevem jurisprudência do STF, STJ e de Tribunais Estaduais para reforçar a tese de que a mera previsão estatutária genérica não é suficiente para conferir legitimidade processual ativa às associações.

Defendem que a manutenção da decisão liminar em processo cujo polo ativo é manifestamente ilegítimo acarreta grave e contínuo prejuízo aos agravantes, razão pela qual pugnam pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa e, em última instância, pela extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).

Por fim, os agravantes sustentam o
cabimento do presente agravo interno
, com fundamento no art. 1.021 do CPC, por se tratar de meio recursal próprio contra decisão monocrática de relator em tribunal, e requerem que a matéria seja submetida à apreciação do órgão colegiado.

Por fim, requerem que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, afastando-se a premissa de perda de objeto e determinando-se o regular processamento e julgamento do mérito do agravo de instrumento. Subsidiariamente, que o recurso seja levado ao colegiado, para reconhecimento da subsistência do interesse recursal. Ainda, ao se apreciar o mérito do agravo de instrumento, pleiteiam seja reconhecida a ilegitimidade ativa da associação autora e a nulidade de eventual sucessão processual irregular, com consequente extinção do processo principal.

O recorrido deixou de apresentar contrarrazões ao agravo interno (Id. 29198405), conforme Certidão lavrada nos autos.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 28221483, a qual julgou prejudicado o agravo de instrumento por perda do objeto em razão de declínio da competência para a Justiça Federal, determinando o arquivamento, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 133, X, do Regimento Interno deste Tribunal.

Em suas razões, os agravantes sustentam a inexistência de perda de objeto, afirmam que a Justiça Federal declinou da competência e determinou o retorno dos autos à Vara Agrária de Altamira, destacam a certificação do efetivo retorno e a continuidade da marcha processual, invocam a ocorrência de “decisão surpresa” por ausência de prévia oitiva das partes, reiteram teses de ilegitimidade ativa da associação autora na origem e pedem, em conclusão, a reconsideração da decisão monocrática para que o agravo de instrumento tenha regular processamento perante o colegiado.

De fato, a decisão proferida pela Primeira Vara Federal Cível e Criminal da Subseção de Santarém, no processo número 1008736-16.2024.4.01.3902, declarou a incompetência da Justiça Federal por se tratar de litígio possessório entre particulares, determinando o retorno dos autos à Vara Agrária de Altamira.

Assim, em princípio, a premissa fática da decisão monocrática (perda de objeto por declínio da competência) foi superada pelos fatos supervenientes, conforme demonstrado pelos agravantes em suas razões.

Todavia, sobrevindo sentença no processo originário em 18 de agosto de 2025, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de documentos aptos a demonstrar a regularidade dos atos da associação requerente, verifica-se nova e relevante alteração do estado de fato e de direito, agora apta a esvaziar o objeto do agravo de instrumento por fundamento diverso.

Trata-se de pronunciamento que expressamente “julga extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, 3º, do CPC”, o que, por si, substitui e absorve a decisão interlocutória agravada, tornando inútil a apreciação do agravo de instrumento.

A orientação desta Corte, em conformidade com a técnica processual e com a racionalidade da utilidade do provimento jurisdicional recursal, é no sentido de que a superveniência de sentença no feito principal conduz à perda do objeto do agravo de instrumento, porque o
decisum
recorrido fica absorvido por pronunciamento judicial ulterior de maior hierarquia dentro da mesma relação processual. Em caso paradigmático, restou assentado o seguinte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MUDANÇA FÁTICA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. INUTILIDADE DA DECISÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença no processo originário. A agravante sustenta que a existência de sentença no feito principal não implica, necessariamente, na prejudicialidade do agravo e que a questão discutida no recurso permanece relevante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença e a mudança fática ocorrida no processo principal tornam a apreciação do agravo de instrumento desprovida de utilidade prática. III. RAZÕES DE DECIDIR A superveniência de sentença no processo originário conduz à perda do objeto do agravo de instrumento, pois a decisão recorrida foi substituída por nova determinação judicial. A mudança fática ocorrida no curso do processo, com a efetivação da medida de busca e apreensão da menor, seguida de sua manutenção em acolhimento institucional e posterior concessão de guarda provisória para fins de adoção, esvaziou qualquer utilidade do agravo de instrumento. A decisão agravada perdeu sua aptidão para produzir efeitos práticos, uma vez que a situação jurídica e fática que motivou o recurso deixou de existir. A inutilidade do agravo de instrumento impõe o reconhecimento da sua prejudicialidade, sendo desnecessária a análise de mérito pelo colegiado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A superveniência de sentença no processo principal e a mudança fática relevante podem conduzir à perda do objeto do agravo de instrumento, tornando sua apreciação desnecessária. A decisão recorrida perde a utilidade quando os fatos que motivaram o recurso deixam de existir ou são substituídos por novas determinações judiciais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.026, § 2º. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08188431320238140000 25308728, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)

No mesmo vetor persuasivo, em caso análogo, precedente desta Corte, segundo o qual “a sentença proferida nos autos da ação principal conduz ao exaurimento do objeto do Agravo de Instrumento, pois absorve por completo o conteúdo da decisão agravada, operando-se a perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade e necessidade da via eleita”, rejeitando-se a rediscussão da matéria nos embargos de declaração e aplicando-se o art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento automático. Colhe-se, literalmente:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. EXAURIMENTO DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise consiste em verificar se padece de omissão o acórdão que manteve a decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento, por perda do objeto, em decorrência da prolação de sentença nos autos do processo de origem. 2. Alegação de que a sentença proferida no processo principal foi pautada exclusivamente na decisão proferida no Agravo de Instrumento, de forma que não há perda do objeto do presente incidente, pois é neste incidente que deverá ser combatida pelas vias recursais a ele inerentes. 3. Inobstante, a sentença proferida nos autos da ação principal conduz ao exaurimento do objeto do Agravo de Instrumento, pois absorve por completo o conteúdo da decisão agravada, operando-se a perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade e necessidade da via eleita. 4. Com efeito, inexistindo omissão a ser sanada, não merece ser acolhida a pretensão da parte Embargante, que busca rediscutir matéria devidamente abordada e decidida, incabível na espécie. 5. Prequestionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. 6. Embargos conhecidos e rejeitados. Por unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802658-36.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024).”

Na espécie, conquanto os agravantes tenham demonstrado a reversão da declinação de competência e o prosseguimento do feito na Justiça Estadual, a superveniência de sentença no processo principal impõe o reconhecimento da perda de objeto do agravo de instrumento, não mais pelo declínio, mas pela substituição do
decisum
recorrido por pronunciamento de mérito formal que extinguiu o feito.

É precisamente este o efeito que decorre da regra do art. 932, III, do CPC e do art. 133, X, do Regimento Interno, cuja literalidade convém transcrever, por servirem de arrimo direto à solução ora adotada:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

“Art. 133. Compete ao Relator:

X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível.”

Assentada a prejudicialidade, resta preservar, por economia e coerência sistêmica, o resultado prático da decisão monocrática, apenas retificando seus fundamentos para reconhecer que a perda do objeto decorre, no momento, da sentença superveniente prolatada nos autos principais, e não do declínio de competência.

Tal ajuste atende ao dever de autocontenção e de estabilização processual, sem prejuízo de eventual impugnação própria dirigida contra a sentença, pelas vias adequadas.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, alterando apenas os fundamentos do não conhecimento do Agravo de Instrumento, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025